Tribunal: TJES
Processo: 0018993-50.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa. A defesa suscita a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e o reconhecimento da modalidade tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase inquisitorial é inválido por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do roubo; (iii) determinar se a majorante do emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia do artefato; e (iv) definir se o crime deve ser reconhecido na forma tentada ou consumada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento realizado na fase policial, embora anterior à Resolução CNJ nº 484/2022, é confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta qualquer nulidade por ausência de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A autoria e a materialidade delitivas são comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimento firme e coerente da vítima e testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova.

6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e da perícia da arma, desde que existam outros elementos probatórios idôneos que demonstrem sua efetiva utilização.

7. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e sem posse mansa e pacífica, sendo irrelevante a impossibilidade de subtração do veículo quando já houve a retirada de outros pertences da vítima.

8. A subtração do cordão, pulseira, relógio e chaves do automóvel, mediante grave ameaça, caracteriza a consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando confirmado em juízo e não demonstrado prejuízo à defesa.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por roubo.

3. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da perícia do artefato quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova.

4. O roubo consuma-se com a inversão da posse de qualquer dos bens subtraídos, ainda que por breve período.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 155, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 951.061/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.989.347/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 916.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018993-50.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRAN GUIMARAES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa. A defesa suscita a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e o reconhecimento da modalidade tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase inquisitorial é inválido por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do roubo; (iii) determinar se a majorante do emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia do artefato; e (iv) definir se o crime deve ser reconhecido na forma tentada ou consumada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento realizado na fase policial, embora anterior à Resolução CNJ nº 484/2022, é confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta qualquer nulidade por ausência de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A autoria e a materialidade delitivas são comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimento firme e coerente da vítima e testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova.

6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e da perícia da arma, desde que existam outros elementos probatórios idôneos que demonstrem sua efetiva utilização.

7. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e sem posse mansa e pacífica, sendo irrelevante a impossibilidade de subtração do veículo quando já houve a retirada de outros pertences da vítima.

8. A subtração do cordão, pulseira, relógio e chaves do automóvel, mediante grave ameaça, caracteriza a consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando confirmado em juízo e não demonstrado prejuízo à defesa.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por roubo.

3. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da perícia do artefato quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova.

4. O roubo consuma-se com a inversão da posse de qualquer dos bens subtraídos, ainda que por breve período.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 155, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 951.061/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.989.347/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 916.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
IRAN GUIMARÃES DA SILVA
e
EZEQUIAS ALVES DE SOUZA
em face da Sentença proferida, no ID nº
19138096
, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que condenou os acusados como incursos nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº
19138099
, nas quais a Defensoria Pública requer a nulidade do reconhecimento em sede policial e a absolvição dos réus ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante da arma de fogo e a aplicação da modalidade tentada.

Contrarrazões da Acusação, no ID nº
19138101
, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
19271529
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IRAN GUIMARÃES DA SILVA
e
EZEQUIAS ALVES DE SOUZA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que condenou os acusados como incursos nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a nulidade do reconhecimento em sede policial e a absolvição dos réus ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante da arma de fogo e a aplicação da modalidade tentada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma, a saber:

(...) no dia 05 de outubro de 2012, por volta das 08h00min, no Bairro de Fátima, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, em concurso, mediante grave ameaça, perpetrada pela utilização de arma de fogo, coisa móvel alheia, de propriedade da vítima Christian Telles Galvão de Sá, conforme Boletim de Ocorrência, às fls. 06/07, Termos de Declaração, às fls. 04/05 e Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, à fl. 39.

Depreende-se dos autos que os denunciados, em união de desígnios, imbuídos com o propósito de subtraírem coisa alheia móvel, se dirigiram ao local dos fatos, onde, abordaram a vítima, mediante grave ameaça, utilizando de arma de fogo, exigiram que entregasse todos seus pertences pessoais e as chaves do veículo, assim, subtraíram para si, 01 (um) cordão de cor amarela, 01 (uma) pulseira de cor amarela, 01 (um) relógio de cor amarela e as chaves do veículo, pertencentes à vitima Christian Telles Galvão de Sá. Ato contínuo, os denunciados adentraram no veículo da vítima, veículo BMW 320, ANO 2011, placa MTS 2011, cor branca, com vistas a empreender fuga, mas não conseguiram fazer o carro ligar, motivo pelo qual determinaram que a vitima informasse como deveriam fazer para pegar o carro, contudo, não obtiveram êxito.

Diante a dificuldade apresentada, desistiram do veículo e adentraram no veículo FOX, cor preta, placa HCW 5685, conforme Termo de Declaração, às fls 04/05, o qual foi utilizado na ação criminosa, tendo sido alvo de roubo, no dia 26409/2012 (fls. 37).

Registra-se que, em sede policial, a vítima reconheceu Iran Guimaraes da Silva e Ezequias Alves de Souza, como os autores do crime suportado, conforme Termo de Declaração de fls. 04/05. (...)

Inicialmente, os recorrentes suscitam a nulidade do reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, ensejando suas absolvições.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO ANCORADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO FÁTICO E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que amparadas em robustos elementos probatórios, razão pela qual se mostrava inviável o reconhecimento da nulidade perseguida. Não se descuida que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 2. No caso concreto, em que pese a alegação da defesa de que o reconhecimento fotográfico do réu foi efetuado de forma precária, é certo que foram apresentados outros elementos informativos e probatórios suficientes, por si sós, para sustentar a condenação do ora paciente. Sublinhado no acórdão recorrido que a vítima identificou pessoalmente o réu durante a audiência de instrução, bem como comprovada a autoria, ainda, pelo depoimento da outra vítima, prestado na fase do inquérito. Destacou-se, outrossim, as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado, as quais confirmam a prática delitiva. Tais circunstâncias reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito e justificam a condenação do réu. É de sabença que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento desta Corte sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 3. O TJRN concluiu que todos os atos praticados durante a investigação, inclusive a apreensão dos aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos, a condenação seria medida de rigor. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo relativo à alegação de que houve quebra na cadeia de custódia, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)

No caso em voga, contudo, o reconhecimento pessoal na fase inquisitorial foi realizado em 2012, anteriormente à Resolução CNJ nº 484/2022 que estabeleceu regras técnicas para o referido procedimento, tendo sido, por outro lado, confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (
princípio pas de nullité sans grief
).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ECRIAD, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESVALORAÇÃO CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Os indícios de autoria em desfavor do apelante não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na esfera policial, mas também no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento. Além disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, na posse da res furtiva. Desta feita, todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios suficientes para demonstrar a autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. Preliminar rechaçada. 2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ. 3. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes STJ. 4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0005760-49.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 11/Apr/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 2. In casu, observa-se que no reconhecimento pessoal e por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e que o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento. 3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado. 4. Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000540-31.2020.8.08.0040, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 11/May/2023)

Desse modo, não há que se falar em inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal como defendem os recorrentes.

Com relação ao pleito absolutório, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus pela prática do crime de roubo.

Além da materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

Na fase inquisitorial, a vítima Christian Telles Galvão de Sá descreveu a dinâmica dos fatos, relatando estarem os ora apelantes armados quando exigiram que ele lhes entregasse seu cordão e pulseira de ouro, relógio e chave do carro, mas quando entraram no veículo não souberam dar a partida e não levaram o automóvel. Na mesma ocasião, o ofendido reconheceu “sem sombra de dúvidas” os acusados como os autores do delito, como se observa do depoimento abaixo transcrito:

No dia 05 de outubro de 2012, sexta-feira, chegando em seu escritório na Rua Italo Campo Dallorto, Bairro de Fátima, por volta das 8 horas da manhã, quando descia do seu carro - BMW 320 ANO 2011 PLACA MTS 2011 COR BRANCA, logo depois de atravessar a rua, dois elementos vieram em sua direção, ambos armados; Que ambos portavam revólveres calibre 38; Que ambos eram negros e com altura de mais ou menos 1,85 m e fortes, vestidos de bermudas pretas e camisetas, bem como tênis pretos ADIDAS - AMBOS; Que um deles foi reconhecido nesta Delegacia como sendo EZEQUIAS ALVES DE SOUZA, FILHO DE MARIA ALVES DE SOUZA, NASCIDO EM 21/02/83, QUE NESTE MOMENTO SE ENCONTRA HOSPITALIZADO; Que tal reconhecimento se deu pela CARTEIRA DE TRABALHO do mesmo que se encontra nesta DEPOL; QUE o outro se chama IRAN GUIMARES DA SILVA, que se encontra foragido; Que tal reconhecimento se deu por foto que aqui, nesta DP, lhe foi mostrada; Que quanto aos fatos tem a dizer que primeiramente lhe foi pedido o cordão de ouro, pulseira de ouro, relógio, e chaves do carro; Que adentraram aquele veiculo para empreenderem fuga, porém, não conseguiram fazer o carro pegar; Que por isso determinaram ao declarante que lhe dissesse como fazer para pegar o carro, mas sem sucesso; Que ato continuo desistiram do veículo e correram tendo entrado em seguida em um FOX COR PRETA PLACA HCW 5685 - SERRA; QUE tal veiculo se encontra nesta DELEGACIA E pode atestar que já naquela ocasião se encontrava com o para-brisa dianteiro quebrado; Que várias pessoas que ali estavam naquele local e momento viram quando os dois entraram no FOX PRETO PLACA HCW 5685 e rumaram sentido Serra/Sede; Que logo depois fez algumas incursões naquela região com a viatura da PM que foi solicitada via CIODES/190; Que nada encontraram mas, fez um BO na Delegacia de André Carloni, Serra - COPIA ANEXA; Que hoje um policial militar que soube da ocorrência do DIA 05/10/12 lhe telefonou dando conta que um individuo com as caracteristicas daquele roubo estava hospitalizado no HOSPITAL DORIO SILVA; Que para la foi para reconhece-lo, mas não lhe foi permitida entrada, pois aquele se encontrava no CENTRO CIRURGICO; Que ato continuo, após ligar para o Delegado Josafá, veio até esta Delegacia onde lhe foi mostrada a fotografia do IRAN GUIMARÃES DA SILVA E A CTPS DO EZEQUIAS ALVES DE SOUZA; Que afirma sem sombra de dúvidas serem os dois ora reconhecidos que praticaram o roubo em seu desfavor; (...)

Tal narrativa foi ratificada pelo ofendido sob o crivo do contraditório, oportunidade na qual relatou que os acusados não conseguiram subtrair seu veículo BMW porque desconheciam o sistema de funcionamento do automóvel, que exige o acionamento do freio para dar partida. Informou, ainda, que reconheceu ambos os réus na Delegacia de Polícia e que sofreu prejuízo material de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ressalto que o depoimento da vítima assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Corroborando as declarações do ofendido,

os policiais militares Elson Nascimento Filgueiras e Delleon Caires da Silva, na condição de testemunhas, confirmaram a ocorrência e ratificaram o conteúdo da denúncia.

Desse modo, a prova oral produzida em juízo revela-se harmônica e convergente, inexistindo elementos aptos a comprometer sua credibilidade, sendo o acervo probatório suficiente para amparar o decreto condenatório dos apelantes pelo crime em comento.

Com relação à dosimetria da pena, os recorrentes buscam o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Sem razão, todavia.

Da leitura dos autos, restou demonstrado que o crime em voga foi praticado com a utilização de arma de fogo, conforme a prova oral coligida.

Assim, restou devidamente configurada a majorante, sendo necessário frisar que o STJ orienta que “
para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que os indícios de autoria em desfavor do acusado não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. 2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3. A despeito de não ter sido a arma apreendida e, via de consequência, não realizada perícia, é digno de nota ressaltar que o STJ já consolidou a posição que afirma ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação de seu potencial lesivo quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Diante do arcabouço probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, que, tanto na esfera policial, como em Juízo, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, não há dúvidas sobre o emprego de arma na empreitada criminosa. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200051703, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA E APREENSÃO DESPICIENDAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Vasta prova testemunhal e técnica, de que os réus agiam de forma organizada, consistente na prática de assaltos a mão armada na região metropolitana da Grande Vitória, conforme indicação das interceptações telefônicas realizadas no bojo da medida cautelar em apenso aos autos. Autorias e materialidades devidamente comprovadas em juízo quanto aos crimes de furto qualificado, roubo, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e receptação. 2. As provas obtidas nos autos da medida cautelar e o testemunho do policial que participou das investigações apontam que a conduta de Breno foi determinante para a consumação do roubo, considerando que o apelante, além de estar, no mínimo, nas imediações de Jardim Camburi quando houve o assalto, após o roubo praticado, passou a conduzir o referido veículo. A comunhão de desígnios para a prática do roubo afasta a tese de participação de menor importância. 3. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do uso de arma de fogo quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes.4. Levando-se em conta que o período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024219001765, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Por fim, a Defensoria Pública requer o reconhecimento da modalidade tentada, em razão da impossibilidade dos acusados darem partida no automóvel.

Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (Tema 916).

Desse modo, demonstrada a inversão da posse dos bens, com a subtração dos pertences do ofendido e da chave do carro, aliada ao ingresso dos réus no veículo, impõe-se a manutenção da r. sentença com a condenação dos acusados pela prática do crime de roubo na modalidade consumada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.